Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE AFERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. INDICAÇÃO DOS DADOS USADOS PELO FRAUDADOR PARA ABERTURA DA CONTA USADA NO ILÍCITO. PEDIDO COMINATÓRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. RECONHECIMENTO. QUALIFICAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ATENDIDO NO CURSO PROCESSUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. O princípio da causalidade que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito ou êxito mínimo na pretensão que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material, resultando dessa apreensão que, em tendo a autora alcançado êxito parcial em sua pretensão, resta qualificada a sucumbência recíproca, legitimando o rateio das verbas sucumbenciais (CPC, artigo 86 do NCPC).

2. Acolhido o pedido cominatório deduzido, inclusive porque houvera o cumprimento da obrigação pela parte ré no curso processual, a resolução enseja a qualificação da sucumbência recíproca das partes, determinando o rateio proporcional dos ônus da sucumbência mediante ponderação da necessidade da invocação da prestação jurisdicional para o desiderato alcançado com o que fora postulado e assinalado, consoante orientam os princípios da causalidade e da sucumbência.

3. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais majorados. Unânime.